Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. PRODUÇÃO. OPORTUNIZADA. REJEITADA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. DANOS. MATERIAL. MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Oportunizada à parte especificar as provas que pretendia produzir e deixando transcorrer in albis o prazo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, não há que se falar em pagamento de indenização de qualquer espécie.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.